Tribunal: TJPA
Processo: 0819207-19.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819207-19.2022.8.14.0000

PACIENTE: ALESSANDRO APARECIDO DA SILVA

IMPETRADO: VARA CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO-PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO Nº
0819207-19.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0802339-09.2022.8.14.0115

IMPETRANTE: DR. JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - OAB /MT 6739

PACIENTE: ALESSANDRO APARECIDO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO-PA

CAPITULAÇÃO PENAL: ARTIGOS 121, CAPUT C/C ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR.
HOMICÍDIO TENTADO
. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INOCORRÊNCIA.

DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. APLICAÇÃO DE
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
DA PRISÃO.
IMPOSSIBILIDADE
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) ___________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO Nº
0819207-19.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0802339-09.2022.8.14.0115

IMPETRANTE: DR. JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - OAB /MT 6739

PACIENTE: ALESSANDRO APARECIDO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO-PA

CAPITULAÇÃO PENAL: ARTIGOS 121, CAPUT C/C ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido Liminar impetrado em favor de ALESSANDRO APARECIDO DA SILVA, contra ato do Juízo da Vara Criminal de Novo Progresso-PA.

De acordo com a impetração, não estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, quais sejam garantia da ordem pública (e da ordem econômica), conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis).

Por tais razões, pugnou liminarmente pela concessão da ordem, requerendo imediata libertação do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura, estabelecendo a revogação/relaxamento da prisão preventiva.

Tal pleito foi indeferido pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, que determinou a remessa dos autos a esta Relatora.

A Autoridade Coatora prestou seus esclarecimentos (Id. n° 12290355).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. n° 12316280).

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral,
devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o “
periculum libertatis
” e o “
fumus commissi delicti”
, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que decretou a medida preventiva está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, estando presentes os requisitos autorizadores da custódia.

Quanto à pretensão de que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP), tal pleito não deve ser atendido, vez que tais medidas só são cabíveis quando se mostrarem suficientes para garantir a ordem pública.

Outrossim, o fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis não são motivos suficientes para afastar a prisão preventiva quando existem motivos que a autorizam, posição esta que é definida em Súmula nº 08 deste Tribunal:

“Súmula nº 08 do E. TJE/PA: As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 17/03/2023